Tribunal: STF
Processo: HC 270251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 224.179/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal).
Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DENÚNCIA COM DESCRIÇÃO FÁTICA. CONEXÃO COM FEITO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em suma: “Para além da justa causa [...], a denúncia não descreve, em momento algum, atos de violência ou grave ameaça praticados pelo paciente e ainda indica que o Sr. Lúcio José de Menezes Neto quem teria emprestado o dinheiro à suposta vítima para que ela, a vítima, realizasse o pagamento a terceiro. A conduta de emprestar é contrária ao de coação ou constrangimento”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para determinar o trancamento da ação penal”. 
É o relatório. Decido.

A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
  
“uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:

A ação penal em questão apura suposta extorsão. O recorrente foi indiciado no Inquérito Policial n. 309-057/2023; o Ministério Público ofereceu denúncia em 22/11/2024 (fls. 13/23). Atribuiu ao acusado, em comunhão com terceiro, a exigência de pagamento para retirada de publicações desfavoráveis no portal de notícias CN7, com conteúdo supostamente difamatório contra cooperativas de saúde e seus gestores, em especial Ernesto Wladimir de Oliveira Barroso. 
O recorrente é apontado como responsável por repassar informações da vítima a Francisco Di Angellis Duarte de Moraes (pessoa que exigiu a quantia em dinheiro para apagar as postagens), por intermediar o encontro entre as partes, por contatar a vítima e por pressioná-la a entregar os valores exigidos, além de emprestar o dinheiro repassado a Francisco. 
Segundo a denúncia, Francisco e Lúcio, em conluio, entraram em acordo para que aquele extorquisse a vítima. 
O Tribunal de Justiça denegou a ordem de trancamento da ação penal, afirmando, em suma, o seguinte (fls. 59/60):
[...]
Realmente, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito de extorsão, não há falar em trancamento da ação penal. Não está evidenciada a presença de quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta estreita via.
A denúncia aponta a participação essencial do agravante – repasse de informações da vítima ao advogado, intermediação de encontros e pressão para pagamento – em concurso com Francisco, que não foi denunciado por ter falecido em homicídio investigado em procedimento apartado.
As investigações mencionam vínculo entre ambos, reforçando a associação. Imputa-se ao agravante o concurso na extorsão contra Ernesto, com exigência e pagamento de R$ 800.000,00 para retirada de publicações no portal CN7 com conteúdo depreciativo a cooperativas de saúde e seus gestores, especialmente Ernesto.
Demanda, sim, a profunda análise de provas para se afastar a presença de justa causa para a ação penal ou para se concluir pela atipicidade da conduta por não ter ocorrido constrangimento à vítima.	

A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 
Essas constatações não merecem reparo.
Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Nesse sentido, este TRIBUNAL decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente